Tribunal: TJES
Processo: 5005396-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005396-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA PROFERIDA. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), visando ao relaxamento da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, considerando a custódia iniciada em 02.12.2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a ação penal teve regular tramitação, com recebimento da denúncia em 2019 e prolação da decisão de pronúncia em 13.07.2022.

4. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.

5. O exame do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o rito do Tribunal do Júri e os impactos excepcionais do período pandêmico.
6. Não se constata desídia estatal ou atraso injustificado, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do STJ. 2. A aferição de excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
5396
-
63
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
JOSE DE ALMEIDA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO
DA

4
ª VARA CRIMINAL

VILA VELHA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
, em face de suposto ato coator praticado pela ilustre Magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão de ordem proferida nos autos da ação penal nº 0021145-47.2019.8.08.0035.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar diante do suposto excesso de prazo na formação da culpa, fato que constitui, segundo alega, verdadeiro constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra preventivamente custodiado desde 02.12.2021.

Ao final, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja o paciente posto em liberdade, mediante, se necessário, aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida (ID 18988134).

Insurge-se o impetrante em face da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0021145-47.2019.8.08.0035, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento exclusivo de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que este se encontra acautelado desde 02.12.2021 sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Após o indeferimento da liminar e a análise dos autos, verifica-se que o feito tramita de forma regular, considerando que a denúncia foi recebida em 2019 e a decisão de pronúncia em face do paciente e do corréu foi proferida em 13 de julho de 2022. Tal cronologia demonstra que o tempo despendido se mostra razoável, especialmente diante dos impactos processuais causados pelo período pandêmico e pela complexidade inerente ao rito escalonado do Júri.

É importante ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o encerramento da primeira fase do rito do Júri supera a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme preceitua a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.
'Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.'

Com a prolação da pronúncia, inaugura-se a fase do
judicium causae
, não se vislumbrando qualquer desídia ou inércia injustificada por parte do aparelho estatal. A análise do constrangimento ilegal por prazo excessivo não deve ser pautada por critérios meramente matemáticos, mas sim pela razoabilidade e pelas circunstâncias fáticas, que no presente caso revelam um crime de extrema gravidade cometido no contexto de disputas pelo domínio do tráfico de drogas na região de Cariacica.

Embora não se desconsidere o razoável lapso temporal transcorrido desde a prisão do coacto, a análise de pedido de liberdade fundado em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo não pode ser feita somente com base em critérios objetivos, mas deve levar em conta as peculiaridades fáticas e processuais.

Assim sendo, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente não deve prosperar, uma vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, sendo a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.